Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-57.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6048 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-57.2020.8.14.0030

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALDEMAR DO ROSARIO ROCHA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O INSS AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA AO AUTOR. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
.

1.

De acordo com o art. 59 da Lei nº 8.213/91, o auxílio doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

2. O laudo judicial e outros documentos juntados pelo autor atestam que o autor possui lesão em decorrência de acidente de trabalho no joelho direito, que impede de exercer sua profissão temporariamente até que reestabeleça sua saúde, concluindo pela incapacidade total temporária

3.A incapacidade total e temporária gerada pela referida patologia está devidamente comprovada nos autos, conforme conclusão da perícia judicial e demais documentos juntados pelo autor.

4-
Também não há que se falar em nulidade por ausência de perícia médica ou mesmo cerceamento de defesa, pois o juízo ao negar a realização de nova perícia judicial, o fez de forma fundamentada em decisão interlocutória que saneou o processo e (Id nº 14833911), contra a qual o INSS não recorreu, tendo precluído o direito do INSS de alegar a necessidade de nova prova. Operando-se a preclusão da alegação do INSS quanto a necessidade de novas provas.

5. Manutenção da condenação quanto ao pagamento de auxílio doença. Requisitos devidamente caracterizados.

6-

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade

Vistos, relatados e discutidos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Marapanim, que, nos autos da
ação ordinária com pedido de auxílio doença acidentário
(Proc. nº ]0800094-57.2020.8.14.0030), interposta por
Valdemar do Rosário Rocha Filho
, julgou procedente o pedido.

Em síntese, consta da inicial, que o Autor,
segurado da Previdência social, trabalhava na empresa Montes Verdes Empreendimentos SPE Ltda. como encanador, quando na manhã do dia 21/05/2012, sofreu uma queda dentro de um buraco que ele e e os demais trabalhadores estavam cavando para instalação de tubulação de rede de água de um condomínio. No impacto da queda, fraturou menisco do joelho direito, caracterizando, portanto, o acidente de trabalho.

No dia do referido acidente, o Autor chegou a ser socorrido pelos colegas de trabalho e também pela técnica em segurança do trabalho, que imediatamente ligou para o 192 (SAMU).

Em razão do acidente, a empresa emitiu a CAT, tendo o Autor percebido, logo após o acontecimento, o benefício de auxílio-acidente em 15/06/2012, entretanto, o INSS cessou seu benefício em 30/11/2012, tendo negado seu pedido de prorrogação, injustamente, uma vez que, ainda estava incapacitado paro o retorno aos trabalhos.

O autor, incessantemente, solicitou ao INSS a concessão do seu benefício, entretanto, a Autarquia sempre lhe negou, sendo o último pedido indeferido em 26/08/2014, através do NB 607.487.537-9, por motivo de não constatação de incapacidade laborativa.

Alega, que tal decisão, novamente foi arbitrária e contrária à legislação vigente, uma vez que o Autor ainda encontra-se incapaz para realizar suas atividades laborais atuais, desta forma, para comprovar tal incapacidade faz juntada de documentos médicos da época do acidente e de Laudo Pericial atual da médica do trabalho Dr.ª Odilene Silva Farias, qual atestou para justiça do Trabalho, por meio do processo nº 0001128-25.2016.5.08.0106, que o Autor está incapacitado totalmente para o Trabalho.

Diante disso, requereu
a concessão de tutela antecipada a fim de determinar que o Requerido implante/conceda ao Requerente o benefício previdenciário de auxílio acidente, e que se Condene o INSS a conceder ao Autor o benefício de auxílio doença acidentário; a partir da data de indeferimento do Benefício nº 607.487.537-9, em 26/08/2014, com a condenação do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, corrigidas na forma da Lei, acrescidas de juros de mora desde quando se tornaram devidas as prestações.

Citado, o INSS não apresentou contestação, conforme certidão Id nº 14833895

Em especificação de provas, a Autarquia Federal pede perícia médica, juntando lista de quesitos.

No saneamento dos autos, houve indeferimento de nova perícia por já haver nos autos perícia anterior e novos laudos, confirmando a enfermidade do autor.

Na audiência de instrução, foi ouvida a parte autora.

Em alegações finais, somente a parte requerente se manifestou.

Sobreveio sentença, julgando procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS a conceder ao autor AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO, em conformidade com as disposições contidas no art. 61, da Lei da Lei 8.213/91, a contar da data do requerimento na esfera administrativa.

Confirmo ainda a antecipação dos efeitos da tutela concedida nos autos e multa estabelecida pelo descumprimento.

Sobre as parcelas vencidas deverá incidir correção monetária desde o momento em que se tornaram devidas e juros, a base de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação, em relação às prestações vencidas anteriormente a este ato, e, quanto às posteriores, a partir de quando cada uma se tornou devida, conforme Súmula nº 204 do STJ.

Condeno a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10 % (dez por cento) incidentes sobre as parcelas vencidas até a data desta sentença, conforme a Súmula nº 111, do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp n. 1.935.142/SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2ªT, j. 28/3/2022), com os reflexos de correção monetária e juros, como fixado no parágrafo anterior.

Sem custas.

Após o decurso do prazo para interposição de recurso voluntário pela autarquia requerida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, DF, para reexame necessário, em conformidade com o disposto no artigo 496, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Inconformado, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS interpôs recurso de apelação, discorrendo, em suma, sobre a necessidade de laudo médico pericial para reavaliar a perícia médica administrativa; a necessidade de realização de laudo pericial judicial para afastar a presunção de legitimidade da avaliação pericial administrativa e o devido processo legal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, sustentando a manutenção da sentença a quo.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Sobre o assunto, o art. 60, da Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre planos de benefícios da previdência social, assim prescreve:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Ainda, o auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Portanto
, o auxílio-doença será devido
ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8213/91), sendo de natureza previdenciária, se não guardar nexo de causalidade com o exercício do labor, ou, na hipótese diversa, acidentário (art. 61 e 118).

Isto posto, no caso dos autos, o autor comprovou que
trabalhava na empresa Montes Verdes Empreendimentos SPE Ltda. como encanador e, no dia 21/05/2012, sofreu uma queda dentro de um buraco onde ele e os demais trabalhadores estavam cavando para instalação de tubulação de rede de água de um condomínio, e com o impacto da queda acabou fraturando e lesionando o menisco do joelho direito.

Em 15/06/2012, o INSS deferiu o pedido de auxílio-doença ao autor, no entanto, o benefício foi cessado em 30/11/2012.

Em seguida, o segurado solicitou o restabelecimento do auxílio junto à Autarquia Federal, porém seu pleito fora negado, sob a justificativa de não constatação de incapacidade laborativa, o que ocorreu por diversas vezes.

Diante da negativa do órgão previdenciário, o segurado ajuizou a presente ação, sendo deferido o pedido liminar de restabelecimento do auxílio-doença.

Posta a questão nestes termos, não vislumbro motivos para reforma da sentença, considerando estar devidamente fundamentada e embasada em laudo médico pericial, lavrado pela médica do trabalho, Dra. Odilene Silva Farias, CRM-6439, realizada nos autos do processo trabalhista nº 0001128-25.2016.5.08.0106, que atestou a total incapacidade do ora apelado, (ID 14833884 - Pág. 1/10), concluindo que:
“o autor foi considerado incapacitado totalmente no dia da perícia. Precisa corrigir cirurgicamente a lesão, passar por reabilitação e depois poderá ser analisado seu retorno ao trabalho
”.

Foi observado, que essa conclusão da perícia ocorreu 5(cinco) anos e 7(sete) meses após o primeiro indeferimento da continuidade do benefício, por entender o INSS pela inexistência de incapacidade laborativa. Nesse período houve novos indeferimentos da Autarquia, em total confronto com a outra perícia judicial realizada pelo Autor.

Há nos autos ainda, outros exames particulares e laudos efetuados por médicos do SUS (Id nº 14833909), que confirmam a conclusão do laudo realizado pela perita médica nos autos da ação trabalhistas, de forma a corroborar a incapacidade temporária do autor para fins de recebimento do auxílio-acidente.

Também não há que se falar em nulidade por ausência de perícia médica ou mesmo cerceamento de defesa, pois o juízo ao negar a realização de nova perícia judicial, o fez de forma fundamentada em decisão interlocutória que saneou o processo e (Id nº 14833911), contra a qual o INSS não recorreu, tendo precluído o direito do INSS de alegar a necessidade de nova prova. Operando-se a preclusão da alegação do INSS quanto a necessidade de novas provas. Vejamos o teor da decisão:

O INSS afirmou que os laudos e exames juntados à inicial são todos datados entre 2012 e 2018, sendo o último apresentado em ação trabalhista, entendendo que tais laudos se encontram ultrapassados.
Por essa razão pede perícia médica a ser determinada por este juízo. Não há necessidade de novo laudo para reafirmar o que já se encontra constatado nos autos por diversos médicos. Ademais, o autor junta novos exames e laudo recentes, ratificando os anteriores e, assim, não cabe este juízo deferir a confecção de um novo laudo somente para satisfazer a Autarquia Federal, sem nenhuma necessidade para fins de esclarecimento do fato, diante do manancial de provas já reunidas sobre a enfermidade do Autor.
Deferir a perícia, neste caso, seria protelar o desfecho da lide, desmerecendo o constituinte que determinou celeridade nos processos (inc. LXXVIII, CF). Portanto, indefiro o pedido para expedição de um novo laudo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E APLICOU MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA - INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA. POSTULADA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À SENTENÇA, PORQUANTO HOUVE DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO COMANDO TRANSITADO EM JULGADO, TODAVIA, NÃO CUMPRIDA - ASSERTIVA QUE FOI OBJETO DE DECISÃO PRETÉRITA IRRECORRIDA - PRECLUSÃO OPERADA - EXEGESE DO ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO NESTE PONTO. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.026 DO CÓDIGO PROCESSUAL - CABIMENTO - INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO VERIFICADO - ACOLHIMENTO DA REBELDIA NESSE TOCANTE. (TJ-SC - AI: 50037695320218240000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (QUE NÃO PÕE FIM À FASE EXECUTIVA) QUE DEVE SER ATACA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. IMPOSSIBLIDADE DE APLICAR A FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INADIMITIDO.
(TJ-RJ - APL: 02096766820098190001 202300120901, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação:

Assim, deveria o INSS ter interposto o competente agravo de instrumento contra a decisão que analisou o pedido de novas provas, de forma que não tendo feito, operou-se a preclusão, não cabendo agora alegar a nulidade da sentença por suposta ausência de realização de nova perícia.

Com efeito, restam suficientemente demonstrados os requisitos para o reestabelecimento do auxílio-doença, uma vez que o autor comprovou a que incapacidade temporária para exercício de sua atividade habitual permanece.

Necessário ainda destacar que o auxilio-doença acidentário é benefício devido enquanto perdurar a incapacidade temporária. No caso da incapacidade se tornar permanente, o auxílio deverá ser convertido no benefício de aposentadoria por invalidez. Contudo, para isso se faz necessário a constatação de alteração na condição de saúde do Apelado e realização de novas pericias periodicamente pelo INSS.

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio
Tribunal:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

1.
Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social– INSS e pelo autor, contra sentença, proferida nos autos da ação previdenciária, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a autarquia previdenciária a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente e incluir o autor no programa de reabilitação profissional;

2
. Ausente nos autos prova da conclusão do programa de reabilitação profissional, na forma como estabelece o art. 92, da Lei nº 8.213/91. Não havendo comprovação necessária para recolocação do segurado no mercado de trabalho, bem como se foi cumprido o processo de reabilitação, a reforma da sentença é medida que se impõe;

3.
Comprovada por perícia judicial a incapacidade temporária para o exercício das atividades laborativas habituais, é cabível o restabelecimento de auxílio-doença, devendo reconhecer os efeitos financeiros retroativos à data da indevida cessação do benefício;

4
. Diante da reforma da sentença para restabelecer o benefício de auxílio-doença, resta prejudicado o recurso do INSS, visto que as razões recursais são em relação a incompatibilidade do programa de reabilitação profissional e o auxílio-acidente e que houve o término do programa, porém sem trazer prova da conclusão de reabilitação;

5.
Apelação do autor conhecida e provida. Recurso da autarquia prejudicado. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809380-02.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O INSS AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA AO AUTOR. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
.

1.

De acordo com o art. 59 da Lei nº 8.213/91, o auxílio doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

2. O laudo judicial atestou que o autor possui lesão em decorrência de acidente de trabalho no joelho esquerdo, que impede de exercer sua profissão temporariamente até que reestabeleça sua saúde.

3.A incapacidade parcial e temporária gerada pela referida patologia está devidamente comprovada nos autos, conforme conclusão da perícia judicial.

4. Manutenção da condenação quanto ao pagamento de auxílio doença. Requisitos devidamente caracterizados.

5. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804651-64.2018.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022)

Por fim, ante a sucumbência recursal devem ser majorados os honorários advocatícios fixados em sentença, a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4, II do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada, nos termos da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios, em percentual a ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

É o voto.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024